Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709730-02.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MARIA DE LOURDES DO CARMO SANTOS, MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DIOGO, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MOURA, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES FERREIRA ANDRADE, MARIA DE LOURDES FELICIANO, MARIA DE LOURDES FERREIRA, MARIA DE LOURDES GONÇALVES BATISTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - ORDEM DE EMENDA. LEGITIMIDADE SINDICATO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Em que pese a tese vinculante firmada, em 2015, no RE 883.642 para o Tema 823, no caso, houve o atendimento da ordem de emenda para constar no polo ativo, no lugar do Sindicato os substituídos, o que ensejou a preclusão consumativa quanto a legitimidade ativa para o cumprimento de sentença. 2. Apelo interposto apenas pelo Sindicado, o que demonstra a sua ilegitimidade recursal para o pedido subsidiário de prorrogação do prazo para a juntada das procurações remanescentes dos substituídos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.009 do CPC, afirmando que não há falar em preclusão dos argumentos apresentados para contraposição da decisão interlocutória que determinou emenda à inicial, uma vez que o momento adequado para a insurgência é em sede de apelação. Discorre sobre o tema 988 do STJ; b) artigo 105, § 4o, do CPC, asseverando que a representação processual sempre esteve regularizada; c) artigos 21 da Lei 7.347/1985, e 927, inciso III, do CPC, sustentando a legitimidade extraordinária sindical, permitindo-se à entidade a atuação em nome próprio defendendo interesses alheios, seja coletivos ou individuais. Argumenta que a legitimidade é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Aduz ausência de fundamento para indeferir a petição inicial, porque, em se tratando de substituição processual, não é necessária a individualização dos instrumentos procuratórios. Discorre sobre o Tema 823 do STF. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e do STJ. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio ao artigo 8°, caput, e inciso III, da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial sobre substituição processual. Discorre, ainda, sobre o Temas 823 do STF. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 105, § 4o, 927, inciso III, e 1.009, todos do CPC, e 21 da Lei 7.347/1985, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O Sindicato possui legitimidade extraordinária para exigir, em favor de alguns filiados e independentemente de juntada das respetivas procurações, o cumprimento individual da sentença coletiva. A propósito, atente-se para a tese vinculante firmada, em 2015, no RE 883.642 para o Tema 823 [...] Contudo, houve o atendimento da ordem de emenda para constar no polo ativo, no lugar do Sindicato os substituídos (id. 41215099) , o que ensejou a preclusão consumativa quanto a legitimidade ativa para o cumprimento de sentença. O apelo foi interposto apenas pelo Sindicado, o que demonstra a sua ilegitimidade recursal para o pedido subsidiário de prorrogação do prazo para a juntada das procurações remanescentes dos substituídos” (ID. 46623901). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 8°, caput, e inciso III, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo" (ARE 1463454 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 18/3/2024). E, “a jurisprudência desta Corte não admite a tese do prequestionamento implícito ou ficto. Precedente: ARE 707.221-AgR, Rel. Min. Rosa Weber” (ARE 1485936 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 22/5/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016